Tribunal: TJSP
Processo: 2256910-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2021.0000014576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2256910-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Guarulhos, em que é embargante CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU
S/A, é embargada ROSARIA ADELE VITORIA PICARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2256910-34.2020.8.26.0000/50000
SSP
EMBARGANTE: CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S/A.
EMBARGADA: ROSARIA ADELE VITORIA PICARELLI.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA
MARTINS PEREIRA.
COMARCA: GUARULHOS.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios".

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2256910-34.2020.8.26.0000/50000
SSP
V O T O No 33.106
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 87/92, ditado em agravo de instrumento,
sob o pretexto de incorrer no vício da obscuridade.
Sustenta, em síntese, a embargante
que ficou documentalmente comprovado que a embargada é
sócia-gerente da Distribuidora de Bebidas Rovi Ltda., de modo
que é infundada a alegação de que não detinha poderes de
gerência. Aduz, no mais, que pouco importa a categoria que o
sócio ocupa na empresa para que seja deferida a
desconsideração da personalidade jurídica, buscando, por isso,
seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não
comportam acolhida.
A embargante pretende que esta E.
26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Não se vê no recurso interposto

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2256910-34.2020.8.26.0000/50000
SSP
caráter de integração da decisão recorrida, como é da índole
dos embargos de declaração. Os argumentos colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “o
pressuposto inafastável da despersonalização da pessoa
jurídica é a ocorrência de fraude por meio da separação
patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente
coletivo, devendo o credor que pretende a desconsideração
fazer prova da fraude perpetrada. No caso sub judice, a
execução não pode envolver a agravada, Rosária, sócia da
Distribuidora de Bebidas Rovi Ltda., pois não integrou,
originariamente, o polo passivo da relação jurídica processual.
Em que pese existir indícios de que a empresa-executada foi
dissolvida de forma irregular, cumpre observar que se trata de
sociedade familiar, não havendo provas de que a agravada,
Rosaria, praticava atos de gestão juntamente com seu falecido
esposo, também sócio da empresa. Aliás, no caso sub judice,
não passou despercebido ao MM. Juiz a quo que, '... não há
comprovação de atuação direta de Rosália Adele com o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2256910-34.2020.8.26.0000/50000
SSP
objetivo de desvio dos lucros obtidos com a atividade explorada
pela empresa executada para serem reinvestidos nas
atividades pessoais da sócia ou, ainda, em outra empresa' (cf.
fl. 09). Em suma, para que sejam atingidos os bens particulares
dos sócios, por substituição, é necessária a prova da
dissolução irregular da sociedade ou da prática de atos
ruinosos de administração ou, ainda, que os sócios tenham se
utilizado da pessoa jurídica como instrumento para realização
de fraude ou abuso de direito, situação aqui não evidenciada.
A responsabilidade do sócio-cotista pelas dívidas sociais é
sempre excepcional. Sem a prova de abuso ou excesso na
administração da empresa, à época do fato gerador da
obrigação, não é possível investir contra os bens particulares
de sócio para garantir execução intentada contra a sociedade.
Somente em face dessas circunstâncias singulares viabiliza-se
a responsabilização executória secundária. O Código Civil,
aliás, em seu art. 50, prevê que os efeitos de certas e
determinadas
obrigações
sejam
estendidos
aos
bens
particulares dos sócios da pessoa jurídica, apenas se
detectado abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não se
vislumbra, com segurança, na conduta da agravada” (cf. fls.
90/92).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial obscuro.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2256910-34.2020.8.26.0000/50000
SSP
Vale
dizer,
os
embargos
de
declaração não são cabíveis para corrigir suposta obscuridade
entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento
contido em outras peças constantes dos autos do processo
(EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).
Aliás, é firme a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há ofensa
ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte
(AgInt. no REsp. no 1.838.190/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 24/09/2020). No mesmo sentido: AgInt. nos EDcl.
no AREsp. no 1.094.857/SC, 3a Turma, DJe de 02/02/2018 e
AgInt. no AREsp. no 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
16/02/2018.
Descabe, portanto, reconhecer o
vício apontado uma vez que os fundamentos em que se apoiou
o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de
maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo
mera insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da
embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2256910-34.2020.8.26.0000/50000
SSP
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2245278-45.2019.8.26.0000/50000 e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2256910-34.2020.8.26.0000/50000
SSP
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos
de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica